Tribunal: TJSP
Processo: 1065195-45.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Registro de Imóveis – Irresignação apenas parcial que prejudica a dúvida e impede o acolhimento do recurso – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1065195-45.2019.8.26.0002

Registro: 2020.0000377304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065195-45.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SONIA REGINA MALFI, é apelado 3o OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DA CAPITAL.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso e julgaram a dúvida prejudicada, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1065195-45.2019.8.26.0002

Apelação Cível no 1065195-45.2019.8.26.0002 -Voto no 31.139- São Paulo -
Аνάφη
2
Apelação Cível no 1065195-45.2019.8.26.0002
Apelante: Sonia Regina Malfi
Apelado: 3o Oficial de Registro de Imóveis da Capital
Voto no 31.139
Registro de Imóveis Irresignação apenas parcial
que prejudica a dúvida e impede o acolhimento do
recurso Recurso não conhecido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Sonia Regina
Malfi contra a r. sentença (fl. 269/273) que julgou prejudicada a dúvida
suscitada pelo Oficial do 3o Registro de Imóveis da Capital/SP ante a
irresignação apenas parcial das exigências no tocante ao registro de
doação, com reserva de usufruto e escritura de renúncia de usufruto,
referente ao imóvel matriculado sob no 38.917.
Os óbices registrários referem-se: a) ausência do título
aquisitivo dos doadores, ou seja, do formal de partilha dos bens deixados
por Alberto Malfi, em consonância com o princípio da continuidade; b) os
doadores Sonia Regina Malfi Correia Cigarro e seu marido José Manuel
Correia Cigarro estão com seus bens indisponíveis, conforme consulta feita
a Central de Indisponibilidade de Bens. Juntou documentos às fl. 105/262.
A apelante aduz em síntese, que o registro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1065195-45.2019.8.26.0002

Apelação Cível no 1065195-45.2019.8.26.0002 -Voto no 31.139- São Paulo -
Аνάφη
3
indisponibilidade do bem se deu após a doação realizada por escritura
pública, titulo que se pretende registrar; que a recorrente não era mais
casada e não possuía vínculo patrimonial com o ex-marido; que outras
doações foram registradas sem problemas. Apresentou documentos às fl.
29/83.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do recurso, por tratar-se de irresignação parcial. Conhecida a
apelação, opinou pelo não provimento (fl. 309/312).
É o relatório.
2. O recurso não merece ser conhecido, restando prejudicada a
dúvida.
O Oficial do 3o Registro de Imóveis da Capital apresentou nota
devolutiva com duas exigências: a) ausência do título aquisitivo dos
doadores, ou seja, do formal de partilha dos bens deixados por Alberto
Malfi, em consonância com o princípio da continuidade; b) os doadores
Sonia Regina Malfi Correia Cigarro e seu marido José Manuel Correia
Cigarro estão com seus bens indisponíveis, conforme consulta feita a
Central de Indisponibilidade de Bens.
O interessado impugnou apenas a segunda exigência. Observo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1065195-45.2019.8.26.0002

Apelação Cível no 1065195-45.2019.8.26.0002 -Voto no 31.139- São Paulo -
Аνάφη
4
que a suscitante não demonstrou irresignação em relação à necessidade de
apresentação do título aquisitivo dos doadores, ou seja, do formal de
partilha dos bens deixados por Alberto Malfi, insurgindo-se apenas contra
a ordem de indisponibilidade de bens dos doadores.
O juízo recorrido, acertadamente, não conheceu da dúvida
ante a irresignação parcial.
A concordância parcial com as exigências do Oficial prejudica
a dúvida, que só admite duas soluções: a determinação do registro do título
protocolado e prenotado, que é analisado, em reexame da qualificação, tal
como se encontrava no momento em que surgida dissensão entre a
apresentante e o Oficial de Registro de Imóveis; ou a manutenção da recusa
do Oficial.
A ausência de impugnação ou anuência com uma das
exigências apontadas para o ingresso do título no fólio real atribui ao
procedimento de dúvida natureza consultiva, ou meramente doutrinária,
pois em caso de reapresentação deverá a nova qualificação ser realizada
conforme os requisitos para o registro que então se mostrarem pertinentes.
Por esse motivo a dúvida não pode ser conhecida, sendo nesse
sentido o v. acórdão prolatado por este Col. Conselho Superior da
Magistratura na Apelação Cível no 41.846-0/0, de que foi relator o
Desembargador Sérgio Augusto Nigro Conceição, em que se verifica:
“Como já decidiu este Colendo Conselho Superior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1065195-45.2019.8.26.0002

Apelação Cível no 1065195-45.2019.8.26.0002 -Voto no 31.139- São Paulo -
Аνάφη
5
Magistratura: 'Carece de interesse jurídico para o
provimento judicial-administrativo, aquele que reconhece a
procedência, ainda que parcial, de exigência do registrador'.
Reconhecidas procedentes em parte as exigências feitas,
a solução será denegar o registro, julgando-se prejudicada a
dúvida.
Em se tratando de dúvida imobiliária que tenha por
objeto um único ato de registro, como no caso, não há falar
em provimento parcial.
Quando o interessado no registro reconhece no recurso
a procedência de uma ou mais exigências, como no caso,
caracteriza-se a falta de interesse recursal, restando
prejudicada a dúvida.
Como acrescentou aquele julgado: 'a decisão proferida
em procedimento de dúvida tem sempre conteúdo positivo
ou negativo acerca da registrabilidade do título' (ApCiv
8.765-0/5, de São Carlos, votação unânime, relatado pelo
eminente Desembargador Milton Evaristo dos Santos).
Nesse sentido o procedimento de dúvida visa a dirimir
dissensão entre o apresentante do título e o registrador,
considerada a registrabilidade do título na ocasião de
sua apresentação.
Por esses motivos julgam prejudicada a dúvida, e
não conhecem do recurso.” (Revista de Direito
Imobiliário no 45/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1065195-45.2019.8.26.0002

Apelação Cível no 1065195-45.2019.8.26.0002 -Voto no 31.139- São Paulo -
Аνάφη
6
3. Ante o exposto, não conheço do recurso e julgo a dúvida
prejudicada.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica